Tribunal: CARF
Processo: 10314.721348/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.721348/2017-19
ACÓRDÃO
3002-004.231 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIAREGGIO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/04/2012, 10/05/2012, 24/05/2012
VICIO DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO
ATENDIDA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DESATENDIDO.
Constatado o vício de representação da parte recorrente e feita a regular
intimação para a respectiva regularização em prazo razoável, sem que a
empresa tenha se manifestado, impõe-se o não conhecimento Recurso
Voluntário por desatendimento de requisito de admissibilidade

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.231 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721348/2017-19
2
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos ocorridos, adoto, na integra, o relatório do acórdão ora
recorrido:
Trata-se de autos de infração (fls. 02/125) lavrados em desfavor da pessoa jurídica
VIAREGGIO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ 14.417.472/0001-59),
na condição de contribuinte, e contra GIORGIO PETRONI (CPF 011.100.108-00), DANIEL
VIDAL GONÇALVES (CPF 129.735.418-40), PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL
LTDA (CNPJ 01.743.411/0001-30) e NEUSA MOREIRA FERREIRA (CPF 172.665.988-77), na
condição de responsáveis solidários, para constituição de crédito tributário lançado no
montante de R$ 372.428,27 (trezentos e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e oito
reais e vinte e sete centavos) a título de Imposto de Importação (R$ 52.420,42),
PIS/importação (R$ 12.470,34), Cofins/importação (R$ 57.439,08) e Multa Regulamentar
(R$ 249.998,43), pelo descumprimento do regime aduaneiro especial de DRAWBACK
SUSPENSÃO concedido para as operações acobertadas pelas Declarações de Importação
12/0776016-3, de 27/04/2012, 12/0858079-7, de 10/05/2012 e 12/0953832-8, de
24/05/2012, na forma e nos termos deste processo.
Pelo que consta no RELATÓRIO FISCAL (fls. 23/123), o contribuinte (VIAREGGIO) foi
submetido a procedimento fiscal com vistas a ser verificado o cumprimento dos
compromissos assumidos no DRAWBACK SUSPENSÃO deferido pelo Ato Concessório
20120007916 para as mercadorias importadas através das Declarações de Importação
12/0776016-3, de 27/04/2012, 12/0858079-7, de 10/05/2012 e 12/0953832-8, de
24/05/2012. A autoridade fiscal informa que, embora a VIAREGGIO tenha registrado 4
(quatro) DI ́s para o ato concessório em questão, esta autuação abrange apenas 3 (três)
DI ́s cujas operações foram financiadas com recursos das empresas PHOENIX CHEMICALS
QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 01.743.411/0001-30) e TAICON INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ 11.367.730/0001-41), autuadas neste
processo como responsáveis solidárias (TAICON, empresa baixada, foi substituída por sua
sócia administradora NEUSA MOREIRA FERREIRA). A outra DI foi objeto de outro auto de
infração que tramita em processo apartado (PAF 10314.721349/2017-55) por envolver
recursos apenas da empresa PHOENIX para pagamento do contrato de câmbio, segundo
consta naquele processo.
Em relação à pessoa jurídica VIAREGGIO, a fiscalização informa, ainda, que foi verificado o
descumprimento de ato concessório do regime aduaneiro especial de drawback
suspensão por parte de uma empresa com total incapacidade econômica, financeira e
operacional, que foi fraudulentamente interposta em operações de importação para obter
benefícios fiscais em nome de empresas ocultas. Dessa forma, tendo descumprido
integralmente o compromisso assumido no seu ato concessório, os tributos suspensos na
importação passaram a ser exigíveis e foram lançados nos autos deste processo.
Abaixo, copio Tabela 1 (fls. 26) contendo os valores dos tributos suspensos.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.231 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721348/2017-19
3
Ato Concessório Num. DI Dia Registro Valor Aduaneiro (R$) II suspenso (R$) 20120007916
1207760163 27/abr/12 65.178,91 IPI suspenso (R$) PIS suspenso (R$) Cofins suspenso (R$)
6.517,89 20120007916 1208580797 10/mai/12 95.397,90 -0- 1.075,45 4.953,60 1.907,95
20120007916 1209538328 24/mai/12 89.421,62 8.942,16 -0- -0- 1.574,07 1.475,46
7.250,24
Depois de discorrer longamente sobre os fundamentos da autuação e a legislação que
rege a matéria, a fiscalização identifica todos os envolvidos nas operações, pessoas
jurídicas e físicas, e faz a seguinte afirmação (fls. 69):
"a Viareggio e as outras 5 (cinco) empresas do grupo foram
interpostas de forma fraudulenta em operações de importação com
suspensão de tributos sob o regime especial de drawback. NENHUMA
das 6 6.796,04 (seis) empresas teve, em algum momento, o real
objetivo
de
efetuar
exportações
após
industrialização
das
mercadorias no Brasil, mas apenas o de importar mercadorias sem o
pagamento de tributos e repassá-las para os reais beneficiários".
A fiscalização enumera, ainda, todos os procedimentos adotados no curso da ação fiscal,
inclusive, as diligências prévias realizadas no endereço dos envolvidos, os termos de
constatação lavrados e assinados pelos auditores-fiscais e testemunhas presentes, a não
localização da empresa importadora (VIAREGGIO) em seu domicílio declarado, a
instauração de processo de inaptidão de sua inscrição no Cadastro (CNPJ) e,
especialmente, os termos de início da ação fiscal e as intimações realizadas durante o
procedimento de fiscalização.
Depois de analisar as informações dos envolvidos que apresentaram respostas às
intimações, e tendo por base, inclusive, toda a documentação juntada ao processo, a
fiscalização chega à seguinte conclusão (fls. 121/122):
"No âmbito da ação fiscal amparada pelo TDPF – Fiscalização no 0816500 2016-00137-7,
ficou demonstrado no presente relatório que:
• A VIAREGGIO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é uma empresa sem
qualquer capacidade econômica, financeira e operacional para operar no comércio
internacional;
• O capital social da empresa, de R$ 20.000,00, NUNCA foi integralizado;
• Mesmo sem qualquer capacidade, o importador conseguiu atos concessórios junto ao
SECEX para importar mercadorias sob o regime aduaneiro especial de drawback, com
suspensão de tributos, cujo valor CIF totaliza US$ 31.672.100,00;
• O ato concessório de importação de mercadorias sob o regime de drawback foi
totalmente inadimplido pelo importador; • A VIAREGGIO NUNCA teve qualquer intenção
de industrializar as mercadorias importadas e exportá-las posteriormente, tendo usado o
ato concessório da SECEX apenas como um mecanismo de tentativa de burla aos controles
aduaneiros;
• Os sócios-administradores da VIAREGGIO formaram um grupo econômico composto de
6 (seis) empresas que se utilizam das mesmas práticas fraudulentas na importação de
mercadorias;
• O histórico de autos de infração lavrados contra as empresas do grupo indica sempre a
PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA como a empresa oculta nas operações;
• Não houve comprovação efetiva da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
utilizados nas operações da VIAREGGIO, a caracterizando, por presunção legal, como
interposta pessoa nas operações de importação;
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.231 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721348/2017-19
4
• A PHOENIX e a TAICON financiaram as operações da VIAREGGIO, tendo concorrido,
assim, para a prática das infrações constatadas na ação fiscal;
• A PHOENIX é caracterizada como responsável solidária;
• Neusa Moreira Ferreira, sócia-administradora da empresa TAICON, cujo CNPJ encontra-
se baixado, responde solidariamente por seus atos de gestão com infração de lei
verificados por meio deste procedimento fiscal;
• Os sócios-administradores Giorgio Petroni e Daniel Vidal Gonçalves são responsáveis
solidários por suas práticas ilegais demonstradas neste relatório;
Ao final, constitui o lançamento dos tributos devidos em face dos seguintes sujeitos
passivos, contribuinte e responsáveis solidários: 1) VIAREGGIO COMERCIAL IMPORTACAO
E EXPORTACAO LTDA, na qualidade de contribuinte dos créditos constituídos a partir das
infrações de descumprimento de regime especial de drawback e de interposição
fraudulenta na importação; 2) GIORGIO PETRONI, sócio-administrador da VIAREGGIO, na
qualidade de responsável solidário; 3) DANIEL VIDAL GONÇALVES, sócio-administrador da
VIAREGGIO, na qualidade de responsável solidário; 4) PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA
INDUSTRIAL LTDA, na qualidade de responsável solidário; 5) NEUSA MOREIRA FERREIRA,
sócia-administradora da empresa TAICON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO
ELETRÔNICOS LTDA., na qualidade de responsável solidária.
Há, nos autos, informação relevante para o deslinde do processo (Despacho de
Encaminhamento) formulada nos seguintes termos (fls. 403):
"Todos os autuados foram regularmente cientificados do auto de
infração. Em 04/07/17, o responsável solidário PHOENIX CHEMICALS
QUIMICA INDUSTRIAL LTDA, apresentou impugnação tempestiva,
porém
desacompanhada
da
documentação
necessária
para
comprovar a regularidade da representação processual. O autuado
foi intimado para regularizar sua representação processual; todavia,
decorrido o prazo estabelecido para cumprimento da intimação, não
apresentou a documentação exigida. Em 03/07/17, a responsável
solidária NEUSA MOREIRA FERREIRA apresentou impugnação
tempestiva e com representação válida. Não foi constatado até a
presente data protocolo de impugnação pelos demais autuados.
Assim sendo atualizada a situação do processo no Sief,
encaminhamos os autos processuais a essa DRJ para providências".

A responsável solidária PHOENIX foi cientificada dos autos de infração em 05/06/2017 e
foi apresentada defesa em seu nome em 04/07/2017, tempestivamente. Nessa
impugnação (fls. 321/326), alega, basicamente, o que segue adiante.
1. Que é empresa estabelecida na comarca de Diadema há mais de 20 anos atuando no
mercado e compra e venda de produtos químicos, e em 2012 fez cotação de mercado e
adquiriu produtos químicos nacionais da empresa Viareggio Comercial Importação e
Exportação Ltda, cujos recibos comprovam os pagamentos;
2. Que a compra foi efetuada através das notas fiscais no 001, 002, 005, 014 e 027, sendo
que consta nos autos notas fiscais diferentes das transações realizadas que devem ser
desconsideradas deste feito;
3. Que a empresa Phoenix não tem a obrigatoriedade de verificar de que maneira houve a
nacionalização dessas mercadorias, sendo, inclusive, impossível à impugnante conhecer
uma importação realizada pela empresa investigada (Viareggio) vez que jamais participou
dessa importação; que a empresa Phoenix não efetuou a compra de todos os produtos
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.231 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721348/2017-19
5
oferecidos pela investigada Viareggio, sendo certo que as mercadorias foram oferecidas
também para outras empresas;
4. Que a impugnante em nada colaborou para as infrações mencionadas nem jamais
manteve relação de parceria ou preferência com a empresa investigada com a finalidade
de adquirir os seus produtos, devendo ser excluída do pólo passivo deste feito por não ter
tido nenhuma participação além da compra mercantil efetiva. A responsável solidária
NEUSA MOREIRA FERREIRA foi cientificada dos autos de infração em 02/06/2017 e
apresentou defesa em 03/07/2017, tempestivamente. Em sua impugnação (fls. 370/393)
alega, basicamente, o que segue adiante.
5. Diz que a fiscalização formalizou indevidamente a sujeição passiva solidária em face das
sócias e administradoras da TAICON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS
LTDA; 6. Alega que a imputação de responsável solidária à sócia da TAICON é incompatível
com a situação fática eis que a ação fiscal não foi capaz de demonstrar a efetiva
participação da sócia da TAICON nas infrações supostamente praticadas pela VIAREGGIO e
nem a fiscalização trouxe ao processo o ato infracional praticado à legislação civil ou ao
contrato social para aplicar a solidariedade passiva nos termos do art. 135 do CTN;
7. Informa que a fiscalização deixou de lavrar o termo de sujeição passiva solidária e de
instaurar o processo de arrolamento de bens em face da impugnante, sócia da TAICON,
não demonstrando determinados requisitos do vínculo de solidariedade como a existência
de interesse comum, o dolo ou a má-fé da impugnante;
8. Defende que a fiscalização não poderia intimar e cientificar a impugnante para recolher
ou impugnar o crédito constituído eis que a qualificação de responsável solidária no
processo é competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional, sendo o auditor-
fiscal autoridade incompetente para atribuir à impugnante em relatório fiscal a
solidariedade passiva;
9. Alega que a fiscalização não juntou aos autos os comprovantes das supostas
transferências bancárias da TAICON para a VIAREGGIO, sendo inexistentes as provas
acerca da responsabilidade da TAICON ou de sua sócia, impugnante, pelo financiamento
das operações de importação de mercadorias sob o regime de drawback registradas pela
VIAREGGIO;
10. Afirma que não poderia sofrer a aplicação da multa proporcional ao valor aduaneiro
das mercadorias prevista no art. 23, inc. V e par. 2o, do Decreto no 1.455/1976 eis que o
art. 33 da Lei 11.488/2007 criou nova penalidade (multa de 10%) - cessão de nome - que
corresponde materialmente à tipificação da interposição fraudulenta referida no no art.
23, inc. V e par. 2o, do Decreto no 1.455/1976, que, no caso, deixou de ser imputável ao
importador ou exportador, em coautoria;
11. Declara que o percentual da multa de 150% aplicada sobre o valor dos tributos
lançados é desprovido de razoabilidade ou proporcionalidade e revela a intenção
confiscatória por parte da administração tributária, sendo o confisco vedado pelo art. 150,
inc. IV, da Constituição da República;
12. Conclui que houve no processo diversos atos comissivos e atos omissivos por parte da
fiscalização que constituem afronta á moralidade, razoabilidade, proporcionalidade,
vedação ao confisco, ao devido processo legal e à estrita legalidade em matéria tributária,
enfim, à segurança jurídica, impondo a declaração de nulidade do auto de infração e a
exclusão da impugnante do pólo passivo da autuação.
Apesar dos argumentos de defesa do Contribuinte, os membros da 2a Turma da
DRJ/FNS de Julgamento, decidiram, por maioria de votos, não conhecer da impugnação
apresentada pelo sujeito passivo solidário PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA,
mantendo em definitivo o crédito tributário lançado em face dos seguintes sujeitos passivos:
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.231 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721348/2017-19
6
VIAREGGIO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ 14.417.472/0001-59),
contribuinte, e GIORGIO PETRONI (CPF 011.100.108-00), DANIEL VIDAL GONÇALVES (CPF
129.735.418-40) e PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 01.743.411/0001-30),
responsáveis solidários. Vencido o julgador Emerson da Silva Cabral que conhece da impugnação
apresentada em nome de PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA. em acórdão assim
ementado:

Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 27/04/2012, 10/05/2012, 24/05/2012
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. REVELIA. REPRESENTAÇÃO IRREGULAR. NÃO CONHECIMENTO.
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. INOCORRÊNCIA.
A ausência de impugnação por parte dos sujeitos passivos, contribuinte e/ou responsáveis
solidários, acarreta a revelia e a preclusão temporal do direito de praticar os atos
impugnatórios, prosseguindo o litígio administrativo em relação aos demais impugnantes.
Eventual petição que não observa as regras de representação do contrato social nem vem
acompanhada de instrumento de procuração válido não caracteriza impugnação nem
instaura a fase litigiosa do processo.
SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. BAIXA DE CNPJ. SÓCIO PESSOA FÍSICA.
Na importação realizada com interposição fraudulenta, especialmente quando não for
identificado o real adquirente das mercadorias, pessoa jurídica, e ainda que referida
empresa já tenha sido baixada na Junta Comercial e/ou no CNPJ, não cabe imputar ao
sócio-proprietário a responsabilidade solidária pelo crédito tributário apenas em razão de
sua particular condição de sócio e sem provas conclusivas acerca de sua participação
pessoal na fraude.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Contribuinte interpôs o presente recurso voluntário reiterando os
argumentos de defesa apresentados em sede de impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora.

Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.231 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721348/2017-19
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Consta dos autos que a autuação foi lavrada contra VIAREGGIO COMERCIAL
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ 14.417.472/0001-59), na condição de contribuinte, e
contra GIORGIO PETRONI (CPF 011.100.108-00), DANIEL VIDAL GONÇALVES (CPF 129.735.418-40)
e PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 01.743.411/0001-30), como
responsáveis solidários.
Verifica-se que VIAREGGIO, GIORGIO PETRONI e DANIEL VIDAL GONÇALVES,
devidamente cientificados dos autos de infração — respectivamente em 14/06/2017 (por edital, fl.
300), 13/07/2017 (por edital, fl. 314) e 02/06/2017 (pelos Correios, fl. 309) — não apresentaram
impugnação no prazo legal.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
apresentada, por escrito e instruída com os documentos pertinentes, no prazo de 30 dias
contados da ciência da exigência. A ausência de impugnação implica revelia e preclusão temporal
do direito de defesa. Em conformidade com esse dispositivo, a unidade de origem (Alfândega da
Receita Federal do Brasil em São Paulo) já lavrou as respectivas declarações de revelia (fls.
326/328).
Todavia, havendo pluralidade de autuados, a impugnação tempestiva apresentada
por qualquer deles — desde que não restrita à sua responsabilidade individual — suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação a todos e deve ser analisada. Assim, embora
caracterizada a revelia de parte dos autuados, o processo deve prosseguir quanto aos demais
impugnantes.
Diante disso, passo à análise do Recurso apresentado pela responsável solidária
PHOENIX CHEMICALS QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.
Compulsando os autos verifica-se que a procuração a primeira procuração juntada
aos autos é datada de 16 de janeiro de 2017, outorga poderes “Ad-Extra-Judicia, porém sem
firma reconhecida. Após, ao apresentar sua Impugnação, a Contribuinte apresentou nova
Procuração datada de 29 de junho de 2017 com firma reconhecida, porém com poderes “Ad
Judicia”.
Ao constatar que o instrumento de procuração juntado aos autos não possuía
validade jurídica para a representação neste processo administrativo por restringir a atuação
perante o Poder Judiciário, a Unidade Preparadora houve por bem intimar a Contribuinte (fls.
400), dando oportunidade de regularizar a sua representação.
Embora os arts. 15 e 16 do Decreto-Lei no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, sejam omissos quanto à representação processual, este Conselho já se
manifestou sobre a necessidade de intimação nos termos da Súmula CARF no 129:

Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.

Ademais, o art. 104, § 1o, do CPC ao tratar da matéria, dispõe que, nesses casos, o
juiz deve conceder prazo de 15 dias, prorrogável por igual período:

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para
evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o
Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução,
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.231 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721348/2017-19
8
exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por
despacho do juiz.

Em cumprimento às disposições legais, a Unidade Preparadora expediu intimação
(fls. 400) ao sujeito passivo solidário (PHOENIX), concedendo prazo de 15 (quinze) dias para
regularização da procuração, a fim de possibilitar o prosseguimento da impugnação.
O sujeito passivo tomou ciência da intimação em 31/07/2018 (fls. 402) e não se
manifestou.

Com efeito, a decisão de primeira instância não conheceu das alegações da
impugnação com fundamento no vício de representação do subscritor da impugnação.

Nesse sentido, existe farta jurisprudência deste E. Conselho:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano calendário: 2004
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MANDATO. AUSÊNCIA.
A irregularidade na representação processual pela ausência de mandato para o signatário
da impugnação administrativa, quando não houver o saneamento no momento processu
al oportuno, impede o conhecimento do Recurso Voluntário. A fase litigiosa é instaurada
pela impugnação administrativa,
formalizada por pessoa legitimada.(acórdão
n.
1201002.466 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária ) – grifos nossos

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/1997 a 30/11/1997 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO.
SANEAMENTO.
A
irregularidade concernente à falta do instrumento de procuração para representação do
sujeito passivo no processo administrativo de determinação e exigência de crédito
tributário pode ser sanada no prazo estabelecido na intimação feita pela unidade
preparadora dos autos. Recurso provido. (acórdão 3402-00.318 — 4a Câmara / 2 Turma
Ordinária) grifos nossos

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 2001
EMENTA IMPUGNAÇÃO VÍCIO SANADO.
Deve ser conhecida a impugnação que teve sanado o vício de representação processual. (
acórdão 1401000.985 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
VICIO DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA.
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DESATENDIDO.
Constatado o vício de representação da parte recorrente e feita a regular intimação para a
respectiva regularização em prazo razoável, sem que a empresa tenha se manifestado,
impõe-se o não conhecimento Recurso Voluntário por desatendimento de requisito de
admissibilidade.(acórdão n. 1302-005.096 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário:
2006
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADES.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.231 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721348/2017-19
9
Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, a regularização da
representação processual é vício sanável em qualquer instância processual administrativa,
devendo ser conhecida a impugnação quando regularizada após a devida intimação da
unidade preparadora a fim de garantir a expressão da vontade emanada pelo sujeito
passivo.
NÃO APRECIAÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO.
A falta de apreciação das razões de mérito da impugnação, impedem a apreciação do
recurso voluntário por parte do CARF impondo que nova decisão seja prolatada pela
primeira instância. (acórdão 1803001.966 – 3a Turma Especial

Da mesma forma, na seara judicial vale destacar
o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO -
APCEF CONTRA A FUNCEF E A CEF. PLANOS DE BENEFÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA
. SÚMULA No 211/STJ. AUSÊNCIA DE PEJUÍZO. ASSOCIAÇÃO QUE ATUA EM JUÍZO C
OMO REPRESENTANTE PROCESSUAL DE SEUS FILIADOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO
EM ESTATUTO E EM ASSEMBLEIA GERAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFEITO SA
NÁVEL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORM
AS.

1. O recurso especial que indica violação do artigo 535 do Código de Processo Civil,
mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, é deficie
nte em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do Supremo Trib
unal Federal. 2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso e
special, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento
do recurso especial (Súmula no 211/STJ). 3. Assente a jurisprudência desta Corte no se
ntido de que não supre a exigência do prequestionamento a simples menção feita pelo

Tribunal local de que os embargos de declaração teriam sido acolhidos "para fins de
prequestionamento". 4. Segundo o princípio da instrumentalidade das formas, não se de
creta nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). 5. Da associação que atua em j
uízo na defesa de seus filiados como representante
processual, exige-
se, para a propositura de ação ordinária na defesa de seus interesses, além da autorizaçã
o genérica do estatuto da entidade, a autorização expressa dos filiados, conferida po
r assembleia geral. 6. Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas,
a regularização na representação processual é vício sanável nas instâncias ordinárias,
mesmo em segundo grau de jurisdição, não devendo o julgador extinguir o processo
sem antes conferir oportunidade à parte de suprir a irregularidade. REsp 980.716/RS, 03
/09/2013, 3a Turma STJ rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Em seu recurso voluntário, o Recorrente finalmente regularizou sua representação
através de Procuração datada de 05/02/2018 e requer a nulidade do v. acórdão recorrido.

Passo a analisar.

O Contribuinte, ora Recorrente, foi intimado eletronicamente em 31/07/2018 e,
conforme já mencionado, permaneceu inerte. Apenas em fevereiro de 2018 — isto é, quase 07
(sete) meses após a intimação e já após a decisão da DRJ que não conheceu da impugnação —, ao
interpor o presente Recurso Voluntário, promoveu, enfim, a regularização de sua representação,
ratificando os poderes já praticados pelo representante legal.

Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.231 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721348/2017-19
10
Diante da inércia da Recorrente quanto ao cumprimento da diligência no momento
processual oportuno, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal, com os efeitos
processuais dela decorrentes, notadamente a inviabilidade do recurso por ausência de regular
representação nos autos.

Isto posto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 553
DF CARF MF
Original